Tribunal: TJSP
Processo: 1032593-75.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial – Cheques – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Ausência de prova que os títulos foram adimplidos – Alegações do devedor que são incapazes de invalidar as cártulas, o endosso firmado e que não demonstraram o pagamento dos títulos – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial – Cheques – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Ausência de prova que os títulos foram adimplidos – Alegações do devedor que são incapazes de invalidar as cártulas, o endosso firmado e que não demonstraram o pagamento dos títulos – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Litigância de má-fé não observada – Embargos à execução improcedentes – Honorários advocatícios majorados – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032593-75.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
AUGUSTO MARCELO GABRIEL, é apelada CRISTIANE BATISTA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40218
APELAÇÃO CÍVEL No 1032593-75.2018.8.26.0506
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
APELANTE: AUGUSTO MARCELO GABRIEL
APELADO: CRISTIANE BATISTA
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
RECURSO – Apelação – Embargos à execução de título
extrajudicial – Cheques – Insurgência contra a r. sentença
que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade
– Ausência de prova que os títulos foram adimplidos –
Alegações do devedor que são incapazes de invalidar as
cártulas, o endosso firmado e que não demonstraram o
pagamento dos títulos – Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP – Litigância de má-fé não observada –
Embargos
à
execução
improcedentes
–
Honorários
advocatícios majorados – Apelação não provida.
1)
Cuida-se
de
“embargos
à
execução
de
título
extrajudicial” julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 325/335, cujo
relatório se adota.
A apelação é de AUGUSTO MARCELO GABRIEL (fls.
338/352).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aduz que era proprietário de uma loja de roupas
multimarcas e que passou a comprar roupas da marca Golf Play, quando
conheceu o Sr. Oswaldo Buchler Junior e a apelada.
Argumenta que a convite de Oswaldo e da apelada
formaram uma sociedade comercial na qual todos eram sócios igualitários e
exerciam diversas funções, mas que por ter sido levado a erro pelos outros
dois sócios anuiu com a constituição da empresa apenas em nome da
apelada.
Sustenta que o negócio não prosperou e que optaram por
mudar a loja para uma casa no centro da cidade, mas que por problemas no
aluguel do imóvel o apelante não teve mais acesso às mercadorias e
imobiliários que lá se encontravam, momento em que os demais sócios não
mais atenderam os seus telefones e romperam contato com o apelante.
Diz que foi vítima dos seus antigos sócios e que ficou
comprovada a relação próxima que Oswaldo e a apelada ostentam, bem como
que a apelada fazia parte da sociedade já na época em que a loja ficava
situada no shopping.
Argumenta que a apelada não comprovou que efetuou o
pagamento dos cheques para Oswaldo e que o endosso ocorreu de forma
escorreita.
Requer que o recurso seja provido a fim de reformar a r.
sentença para julgar procedente a demanda nos termos aduzidos na inicial.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 355/375),
na qual requer que o apelante seja condenado nas penas por litigância de má-
fé e que o recurso não seja provido.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 378/379). O
apelante manifestou a sua oposição ao julgamento virtual do recurso em fls.
381/382. Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação da apelada, conforme
certidão de fls. 383.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 218).
É o relatório.
2) Inicialmente, cabe consignar que o recurso foi recebido
apenas no efeito devolutivo, como determina o artigo 1.012, §1o, inciso III do
CPC, porque inexiste circunstância que justifique a concessão de efeito
suspensivo.
Com efeito, depreende-se dos autos que Cristiane Batista
propôs “ação de execução de titulo extrajudicial (cheque)” fls. 29/33, embasada
em 6 (seis) cheques (fls. 36/47), em face de Augusto Marcelo Gabriel.
O executado opôs embargos à execução, alegando que os
cheques se referem à compras realizadas junto à empresa Golf Play e que já
foram quitados , em pecúnia ou bens, em decorrência da relação comercial
que travou com a exequente e um terceiro, que estariam em conluio
objetivando seu enriquecimento ilícito em face do embargante. Requer que os
títulos sejam declarados nulos ou, subsidiariamente, a repartição proporcional
do débito entre os envolvidos.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos.
Lê-se do decisum:
“Segundo alegado houve conluio entre Cristiane e
Oswaldo no suposto resgate dos cheques emitidos pelo embargante
Augusto, dada a estreita relação profissional entre ambos, disfarçando-se
os endossos.
Tais títulos, em verdade, segundo os embargos,
serviram para pagamento do mobiliário e estoque de mercadorias
(camisas) e foram quitados, porém sem o prometido resgate das cártulas.
As
quitações,
invariavelmente,
nos
termos
da
argumentação do executado, foram representadas por transferências
bancárias (direta ou indiretamente ao favorecido Oswaldo), devolução de
mercadorias ou em forma de restituição de mobiliário/estoques.
Em impugnação, na essência, a se dizente credora,
aqui embargada, insistiu na tese central de que os títulos são dotados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
plena exigibilidade, faltante prova de tudo quanto alegado, tendo
suportado isoladamente todo o prejuízo causado pelo devedor, que
comprou os produtos e não demonstrou os pagamentos.
(...)
A prova oral colhida, longe de amparar a tese fática
dos embargos, tratou de desmistificar as alegações do devedor
inadimplente.
É incontroverso que Augusto e Cristiane mantiveram
uma sociedade na distribuidora da camisaria de Oswaldo.
O testemunho deste último se revelou decisivo para
corroborar a exigibilidade dos cheques.
Contrariamente ao sustentado nos embargos inexistiu
qualquer tipo de formação societária entre os três envolvidos.
Colhe-se
do
depoimento
do
fabricante
que
a
embargada era representante comercial de seus produtos nesta região e
resolveu estabelecer uma parceria com o embargado, a qual não resultou
frutífera, gerando a respectiva dissolução por prejuízo financeiro.
A testemunha ratificou a impugnação aos embargos no
tópico em que a embargada alegou que cuidava apenas do setor de
vendas no atacado (distribuidora), cabendo ao embargante o restante da
atividade comercial da empresa, ou seja, parte financeira, logística e
estoque.
Além disto, restou bem esclarecido que o embargante
atuou sozinho nas tentativas frustradas de se estabelecer como lojista
(varejo), seja no início de sua carreira (vítima de furtos), quando arriscou
abrir uma loja no Shopping e, depois, finalmente, uma espécie de outlet
em casa alugada no centro desta cidade.
O que é crucial para o deslinde dos embargos é
concluir pela falta de comprovação da quitação dos valores cobrados
através dos cheques sob execução.
Os cheques foram emitidos pelo executado, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
embargante, na aquisição de mercadorias.
O tomador inicial, testemunha Oswaldo, disse que na
apuração dos haveres decorrentes do desfazimento da sociedade entre
as partes não se encontrou estoque suficiente para cobrir o saldo
devedor, o qual foi honrado exclusivamente pela embargada, em espécie,
com restituição de parte das mercadorias, promessa futura de abatimento
em comissões e entrega de cheques pré-datados.
A
embargada
foi
readmitida
na
função
de
representante comercial de vendas junto ao fornecedor.
Em contrapartida aos pagamentos por ela realizados,
sem auxílio do ex-sócio, as cártulas litigiosas lhe foram repassadas em
forma de regulares endossos.
Ela se sub-rogou nos créditos representados pelos
títulos cambiais. E o embargante não logrou sucesso em demonstrar a
relação entre os demais empreendimentos fracassados (loja no Shopping
e outra no imóvel que seria locado) e eventual pagamento ou direito de
compensação com os valores exigidos.
Não há indicativos de conluio entre endossante e
endossatária com a finalidade de prejudicar o devedor ou de intuito de
enriquecimento ilícito.
A boa-fé se presume; o contrário depende de prova.
Isso era encargo probatório do polo embargante, ônus
do qual não se desvencilhou”.
O MM. Juiz de Direito deu à causa a correta e adequada
solução, face às provas e alegações das partes.
A execução é estribada em cheques.
Em ação de execução, decorrente de dívida líquida, certa
e exigível, ao devedor compete o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
seu direito e extintivo ou modificativo do direito do credor.
Como decidiu esta Corte, “diante da literalidade e
autonomia do cheque, o portador nada tem que provar a respeito de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
origem. Ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente,
cumpre o encargo de provar que os títulos não têm causa ou que sua causa é
ilegítima, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e
convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal
de legitimidade do título cambiário.” (AI no 7.360.476-5, Rel. Des. Itamar Gaino,
j. 29/07/2009).
Embora o apelante alegue que os cheques que embasam
a execução foram quitados, não produziu prova robusta e convincente nesse
tocante, tampouco demonstrou qualquer irregularidade no endosso ocorrido.
Nesse sentido:
“LEGITIMIDADE "AD CAUSAM"
Execução por título
extrajudicial Cheque Embargante executado que figura como emissor
Legitimidade, em tese, para responder pela dívida
Alegação afastada.
PRESCRIÇÃO Execução por título extrajudicial - Cheque Inocorrência
Prazo de seis meses contados da expiração do prazo de apresentação

Cheque emitido em praça distinta de sua apresentação
Termo inicial
prescricional que se inicia apenas depois de sessenta dias da emissão do título
Alegação afastada. EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução fundada em
cheque Discussão da "causa debendi" Admissibilidade, uma vez que o
título não entrou em circulação
Afirmação de que o negócio jurídico de
origem não foi cumprido e que fora vítima de fraude Impugnação restrita à
inoponibilidade de exceções pessoais Ônus da prova do adimplemento que
era do embargado não cumprido Caso, ademais, em que houve circulação
irregular do título, sem endosso Sentença reformada Apelação provida”.
(AP no 1003376-48.2019.8.26.0248; Relator Des. José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 18/06/2020).
Destarte, o apelante não logrou comprovar a existência de
fatos modificativos ou extintivos do direito da apelada, de modo que a higidez
dos títulos não se abala. As alegações do apelante no contexto dos autos são
frágeis e insuficientes para fundamentar a reforma do “decisum”.
Outros fundamentos são dispensáveis, diante da adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
integral dos que foram deduzidos na decisão combatida, a teor do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte ("nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la").
É oportuno observar que nada nos autos indica que o
apelante agiu com má-fé, sua conduta não se amolda ao disposto no artigo 80
e incisos do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para imposição
de penas pela litigância de má-fé.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor THOMAZ CARVALHAES
FERREIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça deferida em favor do apelante (fls. 218).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica